Tribunal: TJMT
Processo: 1004679-66.2021.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004679-66.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), SANGENI SALETE DE OLIVEIRA - CPF: 528.231.561-00 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO - CPF: 066.327.566-03 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), SANGENI SALETE DE OLIVEIRA - CPF: 528.231.561-00 (APELADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO - CPF: 066.327.566-03 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - REVISÃO POSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - EXPRESSAMENTE PACTUADA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA - SÚMULAS 539 E 541/STJ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Súmula 539/STJ: “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada
” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827).

Súmula 541/STJ: “
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1004679-66.2021.8.11.0015

Apelante
: Itaú Unibanco S.A.

Apelada:
Sangeni Salete de Oliveira

3a Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Apelação de
Itaú Unibanco S.A.

Ação
: Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Indenização por Danos Morais, movida por
Sangeni Salete de Oliveira
.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação e determinou a revisão do contrato de empréstimo no 04702668-7, para:

a) decretar a nulidade da cláusula que prevê capitalização de juros remuneratórios em período inferior a um ano;

b) determinar que a capitalização se operacionalize ano a ano;

c) determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente relativos à capitalização, após a devida compensação, com o cálculo a ser realizado em liquidação de sentença;

d) indeferir os demais requerimentos; e

e) distribuir a sucumbência entre as partes na proporção de 20% para a autora e 80% para o réu, bem assim determinou que a autora pague honorários ao patrono do réu em 10% sobre o valor da causa e que o réu pague honorários ao patrono da autora em 15% sobre o valor da causa, vedada a compensação e com a exigibilidade suspensa em face da autora, em razão da condição de beneficiária da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 153449913): Defende a legalidade da cobrança de capitalização de juros, nos moldes da MP no 1.963-17/2000 reeditada sob o no 2.170-36/2001 e da Súmula 539/STJ, que autorizam a cobrança de capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada, bem como em razão da Súmula 541/STJ, que determina que a previsão pode ocorrer pela previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.

Afirma que a capitalização foi expressamente pactuada na cláusula no 04 do contrato firmado entre as partes.

Alega a impossibilidade de revisão contratual, ao argumento de que pode ocorrer interferências ilegais na liberdade contratual e na autonomia privada, com a substituição da vontade das partes, por alterar índices e cláusulas livremente pactuadas.

Sustenta que é caso de afastar a restituição em dobro, em razão da ausência de má-fé da instituição financeira.

Requer, ainda, sejam os honorários advocatícios fixados apenas em sede de liquidação de sentença, por se tratar de sentença ilíquida.

Pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 153449917).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1004679-66.2021.8.11.0015

Apelante
: Itaú Unibanco S.A.

Apelada:
Sangeni Salete de Oliveira

3a Vara Cível da Comarca de Sinop

VOTO

Apelação de
Itaú Unibanco S.A.

Ação
: Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Indenização por Danos Morais, movida por
Sangeni Salete de Oliveira
.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação e determinou a revisão do contrato de empréstimo no 04702668-7, para:

a) decretar a nulidade da cláusula que prevê capitalização de juros remuneratórios em período inferior a um ano;

b) determinar que a capitalização se operacionalize ano a ano;

c) determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente relativos à capitalização, após a devida compensação, com o cálculo a ser realizado em liquidação de sentença;

d) indeferir os demais requerimentos; e

e) distribuir a sucumbência entre as partes na proporção de 20% para a autora e 80% para o réu, bem assim determinou que a autora pague honorários ao patrono do réu em 10% sobre o valor da causa e que o réu pague honorários ao patrono da autora em 15% sobre o valor da causa, vedada a compensação e com a exigibilidade suspensa em face da autora, em razão da condição de beneficiária da gratuidade da justiça.

A lide objetiva a revisão de contrato de empréstimo consignado no 4702668720130304 firmado entre as partes em março/2013, no valor de R$ 490,96, a ser pago em 54 prestações mensais de R$ 15,73, com taxa de juros de 2% ao mês e 26,84% ao ano (Id. 153448975).

Individualizado o contrato, passa-se à análise dos encargos.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação, para afastar apenas a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano.

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a revisão contratual, a cobrança de capitalização de juros e a restituição em dobro, bem como se é caso de alterar o valor da condenação por honorários advocatícios.

A instituição bancária apelante defende a
impossibilidade de revisão contratual
, em razão do princípio
pacta sunt servanda
, porque alega que a parte autora não teria demonstrado a ocorrência de fatos extraordinários que autorizem a revisão contratual.

Sobre o assunto, a sentença afirmou a possibilidade de revisão de contratos já extintos, nos moldes da súmula n° 286/STJ, que preleciona:

Súmula n° 286/STJ: “A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”.

Dessa forma, compreende-se a possibilidade de revisão contratual, inclusive em contratos já extintos, além de que o princípio suscitado não afasta a possibilidade de revisão contratual em juízo, para que seja apurada a ocorrência de abusividades.

O apelante defende a possibilidade de cobrança de capitalização de juros, ao argumento de que teria sido expressamente pactuada.

A respeito da
capitalização mensal de juros
, o Superior Tribunal de Justiça editou duas Súmulas:

-
Súmula no 539
: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827).

-
Súmula no 541
: “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

No caso em exame, extrai-se das “
Condições Gerais do Contrato de Concessão de Empréstimo mediante Consignação em Benefícios de Aposentadoria e Pensão do INSS
”, em sua cláusula 4, que houve previsão expressa de cobrança de capitalização de juros (Id. 153448994), nos seguintes termos:

“(...)
4. Pagamento
- Pagarei, por meio de consignação na renda mensal de meu benefício previdenciário, o valor total emprestado, acrescido de juros à t
axa indicada no indicado no comprovante de contratação, capitalizados na periodicidade indicada
no comprovante de contratação, em parcelas mensais e consecutivas, cada uma no valor constante no comprovante de contratação. (...)”.

Ademais, verifica-se que a parte autora trouxe duas informações acerca das taxas de juros contratadas.

Segundo informações apresentadas na petição inicial (Id. 153448965 - Pág. 3), as taxas de juros contratadas foram de 2% ao mês e de 26,84% ao ano. Por outro lado, os cálculos apresentados pela autora (Id. 153448976) trazem a informação de que as taxas de juros contratadas foram de 2,2303% ao mês e 30,3041% ao ano.

De todo modo, a situação é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

É de se perceber que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, situação que permite a cobrança da taxa efetiva anual contratada e, assim, a capitalização mensal de juros, conforme o teor da Súmula no 541 do STJ e o entendimento jurisprudencial.

A respeito da matéria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. VERIFICAÇÃO. TAXA ANUAL SUPERA O DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. TAXA MÉDIA DE MERCADO. MERO REFERENCIAL A SER ADOTADO. AGRAVO IMPROVIDO.

(...) 2. Com relação à capitalização mensal dos juros, a jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que sua cobrança é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.

3. Esta Corte pacificou o entendimento de que
HÁ PREVISÃO EXPRESSA DE COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS EM PERIODICIDADE MENSAL QUANDO A TAXA DE JUROS ANUAL ULTRAPASSA O DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL.

4. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

5. Para considerar abusivos os juros remuneratórios praticados, é imprescindível que se proceda, em cada caso específico, a uma demonstração cabal de sua natureza abusiva (REsp 1.061.530/RS, Rel.Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009). 6. De outro modo, em 28.08.2013, a Segunda Seção desta Corte, com base no procedimento dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C, § 7o), julgou os REsps 1.251.331/RS e 1.255.573/RS (ambos publicados no DJe de 24.10.2013), fixando o entendimento segundo o qual permanece válida a cobrança da tarifa de cadastro, nos
termos da CMN 3.919/2010 (com a redação dada pela Resolução 4.021/2011), a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 809.862/RS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19.09.2017, DJe 13.10.2017).

Ainda:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO– JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGALIDADE - – RECURSO NÃO PROVIDO. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.
O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros mensalmente capitalizados.
No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado” (TJMT, AP 1005621-45.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022).

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO – DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR AOS ANUAIS – CONTINUIDADE DA TAXA EFETIVA PACTUADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO – POSSIBILIDADE QUANDO DEMONSTRADO O ABUSO – ENCARGOS INFERIORES AOS PRATICADOS NO MERCADO – RECURSO NÃO PROVIDO.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, e quando o duodécuplo dos juros mensais for inferior à taxa anual (Súmulas 539 e 541 do STJ).
A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual convencionado; é necessário estar configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (REsp 1.061.530-RS, e Súmula n. 382 do STJ)” (TJMT, AP 0005102-29.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021).

Dessa forma, é caso de reformar a sentença, no ponto, para autorizar a cobrança de capitalização mensal de juros, porque expressamente pactuada, o que gera, consequentemente, o afastamento da restituição.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para autorizar a cobrança de capitalização mensal de juros, porque expressamente pactuada, nos moldes das Súmulas 539 e 541/STJ e, consequentemente, para afastar a restituição e julgar improcedente a ação.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, é caso de inverter a distribuição dos ônus sucumbenciais, para condenar a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da condição de beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023